Tribunal: TJSP
Processo: 1009181-52.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CONTRATO E RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento de que o evento danoso, que compreende as operações de compras objeto da ação, realizadas por fraudadores no mesmo dia, com uso de dados no mesmo cartão, efetivadas pela modalidade de "venda digitada", sem a presença física do cartão no local da venda, resultou da concorrência de culpas - ou, conforme a doutrina, de causas ou de fatos -, de ambas

Ementa:
CONTRATO E RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento de que o evento danoso, que compreende as operações de compras objeto da ação, realizadas por fraudadores no mesmo dia, com uso de dados no mesmo cartão, efetivadas pela modalidade de "venda digitada", sem a presença física do cartão no local da venda, resultou da concorrência de culpas - ou, conforme a doutrina, de causas ou de fatos -, de ambas as partes, em igualdade de proporções, visto que: (a) tanto da parte autora estabelecimento pela realização das vendas em tela, sem as cautelas necessárias, para evitar a ação de fraudadores, quanto à verificação da real identidade e da capacidade de pagamento dos adquirentes, na operação, (b) como da parte ré credenciadora, porque o sistema por ela empregado mostrou-se falho, porquanto não impediu o acesso, pelos fraudadores, dos dados dos cartões de seus clientes, nem o fornecimento de autorização para as vendas, pela modalidade "venda digitalizada", sendo certo que se esse fato caracteriza culpa da parte autora estabelecimento, configura também defeito do serviço da parte ré prestadora do serviço de credenciamento - Reconhecido que o evento danoso, que compreende as operações de compras objeto da ação, realizadas por fraudadores, resultou da concorrência de culpa, de ambas as partes, em igualdade de proporções, de rigor, a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré credenciadora a pagar à parte autora estabelecimento a quantia correspondente a 50% do valor dos créditos devidos por cada uma das vendas objeto da ação, com incidência de correção monetária e de juros de mora pelos índices e taxas fixados pela r. sentença apelada, que permaneceu irrecorrida, com relação a essas matérias.
Recurso provido, em parte.